Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. SAÚDE SUPLEMENTAR. TUTELA ANTECIPADA QUE DEFERIU INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. DESCABIMENTO. BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A revogação da tutela antecipada em razão da extinção do processo ocorreu sem a existência de aferição sobre o direito material que permeia a cobertura pretendida, ou seja, sem qualquer análise a respeito do mérito da questão.

2. No caso dos autos, a beneficiária teve a cobertura de sua internação deferida por meio de decisão judicial que concedeu a tutela antecipada, sendo que a revogação desta antecipação de tutela não decorreu da inexistência do direito da beneficiária, mas sim em razão de sua morte, uma vez que não houve habilitação dos sucessores como representantes do espólio.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, não havendo indícios de conduta contrária à boa-fé na postura da paciente falecida ou de sua família, é incabível a restituição dos valores despendidos.

4. Apelo conhecido e desprovido.